Tribunal: CARF
Processo: 10435.720524/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720524/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.343 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
MAJESTOSA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTOS DE INFRAÇÃO. ERROS NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, a fiscalização cuidou de descrever os fatos e fundamentar
corretamente lançamentos de ofício veiculados por meio dos autos de infração,
não se vislumbrando cerceamento do direito de defesa.
ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A questão controvertida nos autos não diz respeito à interpretação da norma
tributária, mas à comprovação do fato jurídico tributário. A contribuinte não
logrou fazer prova de que tenha direito aos percentuais de presunção de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL). Portanto, é inaplicável ao caso o disposto no artigo 112
do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
GRADAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE/
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Escapa à competência da autoridade fiscal e do julgador administrativo fazer a
gradação da aplicação da multa de ofício em razão de razoabilidade ou
proporcionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LUCRO
PRESUMIDO.
EMPREITADA
COM
APLICAÇÃO
DE
MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
Conforme a legislação de regência, aplica-se a cada operação da contribuinte o
correspondente percentual de presunção do lucro. Assim, descabe a
apresentação de um único contrato do ano calendário 2001 com a pretensão de
que este contrato comprove todas as operações realizadas entre 2001 e 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720524/2010-44
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Cuida o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao 2o trimestre do ano-calendário 2005.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, no ano-calendário fiscalizado, a
contribuinte apurou o IRPJ com base no lucro presumido.
O presente lançamento de ofício foi efetuado em complemento ao procedimento
de ofício controlado no processo administrativo fiscal – PAF no 10435.000495/2006-14. No
procedimento fiscal original, a autoridade administrativa revisou de ofício a apuração de IRPJ
dos anos-calendário 2001 a 2005.
Naquele procedimento, embora houvesse identificado uma diferença de imposto a
lançar no segundo trimestre de 2005, equivocadamente, deixou de fazê-lo. Assim, o presente
lançamento foi efetuado para cumprir o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
uma vez que a infração já havia sido constatada pela autoridade administrativa.
Na apuração de ofício, a autoridade fiscal recompôs a apuração da base de cálculo
do IRPJ levando em consideração as receitas operacionais registradas na contabilidade e
informadas durante o procedimento fiscal e adicionou receitas financeiras que teriam sido
omitidas ao longo do período.
A autoridade administrativa sintetizou a infração nos seguintes termos:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

04. Da analise dos registros fisco/contábeis da empresa, no período, ficaram constatadas
deficiências na formalização dos lançamentos, ensejando inclusive diferenças entre os
valores (receitas) constantes da contabilidade e os informados nas DIPJ. Nesse sentido,
notadamente pela constatação de omissão nas respectivas Declarações do IRPJ/CSLL
das receitas financeiras verificadas nos anos de 2001 a 2005, foram reelaboradas as
fichas 14A (IRPJ) e 18A (CSLL) das ditas DIPJ/CSLL e DCTF (fls. 55 a 57), desta feita
com a inclusão das receitas (financeiras) omitidas. Desta reelaboração restaram valores
a devidos pelo Contribuinte, relativos ao IRPJ e ã CSLL, agora - legal e formalmente-
exigidos.
O crédito tributário foi constituídos de ofício com a aplicação da multa básica de
75% e somou, na data da lavratura, R$ 123.998,86, conforme tabela abaixo:

A autoridade fiscal também atribuiu responsabilidade solidária aos sócios
administradores MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DE CARVALHO e GISÉLIA TORRES
BELFORT DE CARVALHO com fulcro no artigo 135, III do Código Tributário Nacional –
CTN, A responsabilização foi fundamentada nos seguintes termos:
RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA/TRIBUTÁRIA (Artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional). Consta ter sido a empresa administrada, no período objeto
de autuação fiscal (01/01/2001 a 31/12/2005), pelas pessoas de MARCO AURÉLIO
NOGUEIRA DE CARVALHO, CPF n° 295.987.884/15, sócio/administrador com
participação em 95% do Capital Social da empresa, e GISÉLIA TORRES BELFORT
DE CARVALHO, CPF n° 750.265.204/30, sócia/administradora com participação em
5% do Capital Social da empresa, ambos com endereço fiscal na Av. Cardoso de sá, n°
945, apto 1002, centro, em Petrolina/PE - CEP 56.502- 110, conforme consta de cópia
do CONTRATO SOCIAL e suas alterações, todas com registro na JUCEPE, cujas
cópias constam dos autos (fls. 031 a 049).
[...]
21. Identicamente, resta nos autos regiamente caracterizada a responsabilização
tributária, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, dos sócios/administradores da
pessoa jurídica, no caso, as pessoas de MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DE
CARVALHO e GISÉLIA TORRES BELFORT DE CARVALHO (fls. 297). Dispõe o
art. Art. 135, inciso III, do CTN, que: “são pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto: III – os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. No caso em exame,
optaram os diretores/administradores da pessoa jurídica em não reconhecerem validade
no art. 521, do RIR/99, que informa da obrigatoriedade da inclusão das receitas
financeiras auferidas, na apuração trimestral/mensal do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS, devidos. Neste contexto, registre-se que no curso do ano de 2005 foi emitida
receita tributável superior a 2,5 milhões de reais (fls. 282)
22. Ora, o art. 135, do CTN, responsabiliza aqueles gestores que praticam atos não
autorizados pelos marcos delimitadores presentes na dialética societária e/ou na
dialética legal (normas tributárias), criando uma maior segurança jurídica social nessas
relações. Enfim, esse é o objetivo desse dispositivo, ou seja, sancionar aqueles
administradores que praticam atos que não estavam autorizados, responsabilizando-os
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

pelos débitos fiscal artificialmente criados, em face do descumprimento explicito de
norma tributária.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento de ofício. Na peça de
defesa, lançou as seguintes alegações:
. Conexão: considerando que o presente lançamento reporta-se à apuração e fatos
relativos ao auto de infração controlado no PAF no 0435.000495/2006-14, pede que haja um só
julgamento.
. Mérito. Inexiste falta ou insuficiência de recolhimento de imposto: a
contribuinte alegou que, em verdade, não haveria insuficiência de recolhimento de IRPJ, mas
excesso, uma vez que trata-se de empresa do ramo de construção civil que presta serviços por
empreitada e com o fornecimento de material. Desta forma, o percentual de presunção de IRPJ
seria de 8% e não de 32%. A fiscalização, em sua apuração de ofício teria utilizado 32%. A partir
dessa consideração, a impugnante apresentou a tabela abaixo, nas qual apurou saldo credor de
IRPJ no período fiscalizado:

O lançamento de ofício, que utilizou o percentual de presunção de 32% ofenderia
os princípios da legalidade e da verdade material, pois os elementos de prova demonstrariam o
direito da impugnante ao percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ.
. Caráter confiscatório da multa de ofício de 75%.
. In Dubio pro reu: pugnou pela aplicação do disposto no artigo 112 do CTN.
Para dar suporte às alegações, a contribuinte juntou contrato de obras e serviços
firmado com a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

O processo foi, então, encaminhado para julgamento de primeira instância.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário foi integralmente
mantido. O Acórdão no 11-41.212 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica enseja o lançamento de
ofício com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia e diligência que não atende aos
requisitos legais estabelecidos para sua formalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, preambularmente, pugnou pelo conhecimento tendo em vista a tempestividade da
interposição.
Em síntese, na peça recursal, a contribuinte reeditou as alegações lançadas na
impugnação. Vale destacar que a recorrente pugnou pela nulidade do lançamento em decorrência
do erro na apuração da base de cálculo do IRPJ.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

À partida, é preciso destacar que somente a contribuinte apresentou impugnação e
recurso voluntário. As pessoas físicas MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DE CARVALHO e GISÉLIA
TORRES BELFORT DE CARVALHO, sócios-administradores, não apresentaram impugnação.
Portanto, não se instalou a lide em relação à atribuição de responsabilidade tributária solidária
com base no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
O recurso voluntário da contribuinte é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
É oportuno destacar, também, que o processo no 10435.000495/2006-14 também
foi distribuído para este relator e foi pautado para julgamento conjunto.
Preliminar de nulidade do auto de infração.
A recorrente pugnou pela nulidade do auto de infração em função do erro na
apuração da base de cálculo, tendo em vista a utilização, por parte da fiscalização, do percentual
de 32% na apuração do lucro presumido. Cito trecho da peça recursal que sintetiza a alegação:

As nulidades dos atos estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Tenho que o eventual erro na base de cálculo do tributo não se subsome à hipótese
de cerceamento do direito de defesa, que daria azo à nulidade do lançamento.
Considero, também que o auto de infração cumpre os requisitos do artigo 10 do
mesmo Decreto:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Não vislumbro, portanto, hipótese de nulidade do lançamento de ofício. O
eventual erro na apuração da base de cálculo do IRPJ será tratada a frente como matéria de
mérito.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade do auto de infração.
Mérito.
Em síntese, a recorrente alegou que, sendo uma empresa dedicada à atividade de
construção civil e operando por empreitada com aplicação de material, estaria sujeita ao
percentual de 8% de presunção do lucro presumido sobre toda a sua receita operacional e, desta
forma, ao refazer a apuração do IRPJ devido no segundo trimestre de 2005, teria apurado saldo
credor de IRPJ conforme a seguinte demonstração:

Tenho que a alegação da recorrente não encontra apoio nos elementos de prova
juntados aos autos.
À partida, impende salientar que a afirmação de que tem direito ao percentual de
8% na apuração do lucro presumido é contrária às informações prestadas pela própria
contribuinte na DIPJ/DCTF e à fiscalização.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

Na DIPJ e na DCTF, a contribuinte apurou o IRPJ aplicando o percentual de 32%
e chegou ao débito de R$ 285.509,55.
Nas informações prestadas à fiscalização com base na escrita contábil, a
contribuinte também informou receitas de prestação de serviços, conforme se pode observar nas
seguintes planilhas:

Para dar suporte à sua alegação, a contribuinte apresentou, exemplificativamente,
o contrato com a CELPE para comprovar que realiza empreitada com fornecimento de materiais,
que a sujeitaria ao percentual de presunção do lucro pleiteado na peça recursal.
Tal procedimento não encontra respaldo na legislação de regência, pois a
sistemática do lucro presumido prevê a aplicação da alíquota adequada a cada atividade.
Portanto, descabe a extrapolação de um contrato para todas as receitas auferidas pela
contribuinte. Essa é a inteligência do disposto no artigo 15, § 2o da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

[...]
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
[...]
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
Assim, incumbiria à contribuinte fazer prova do direito à alíquota de 8% em todas
as atividades exercidas.
Neste diapasão, o contrato apresentado não se presta a comprovar que as receitas
auferidas no segundo trimestre de 2005 advenham de contratos de empreitada com fornecimento
de materiais.
Trata-se do Contrato de Obras e Serviços DSUC no 253/2001. O contrato foi
firmado em 21/05/2001. Nele, a Majestosa Engenharia se comprometia a realizar a obra no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias e, em contrapartida, a CELPE se comprometia a pagar R$
839.438,90.
Ora, como o contrato é de 2001 e tinha prazo de 180 dias, não serve para
comprovar as receitas de 2005.
Em relação ao ano-calendário 2005, a contribuinte não apresentou nenhum
documento para comprovar que auferisse receitas decorrentes de contratos de empreitada em
construção civil com emprego de materiais.
Ademais, a fiscalizada não apresentou qualquer nota fiscal e comprovante de
pagamento que infirme seus registros contábeis. Sem as notas fiscais e outros elementos de
prova, não se pode saber, sequer, se a recorrente efetivamente realizou a empreitada contratada
ou quando teria recebido os respectivos pagamentos (regime de caixa). Neste caso, até que se
apresente robustos elementos de prova em sentido contrário, a contabilidade faz prova em
desfavor da contribuinte.
Caberia à contribuinte comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que teria,
equivocadamente, lançado na escrituração e declarado na DIPJ e na DCTF valores
correspondentes a receitas de empreitada com fornecimento de materiais inferiores aos devidos.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

Mas, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
Não exacerba lembrar que o que a fiscalização fez foi intimar a contribuinte a
apresentar as receitas auferidas, de acordo com a contabilidade, e apurar de ofício as bases de
cálculo do IRPJ exatamente conforme as receitas apresentadas pela ora recorrente.
Novamente, para infirmar a apuração feita no procedimento fiscal, a contribuinte
teria de comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que todas as suas receitas decorreriam de
contratos de empreitada com aplicação de materiais. Seriam necessários os contratos e, também,
as notas fiscais que confirmassem que todas as receitas auferidas decorressem de contratos de
empreitada total.
A contribuinte já teve diversas oportunidades (fiscalização, impugnação, recurso
voluntário) para apresentar os necessários elementos de prova para dar suporte à sua alegação.
Portanto, diante da ausência de provas que corroborem a alegação feita, tenho que,
neste ponto, o recurso voluntário não merece acolhida.
In Dubio pro reu.
A contribuinte pugnou pela aplicação do disposto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional, verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação
Quanto a este pedido, penso ser inaplicável na espécie, pois a matéria
controvertida é essencialmente fática. Não se trata de dúvidas quanto à interpretação da norma,
mas de ausência de elementos probatórios que deem sustentação às alegações da recorrente.
Nego provimento ao recurso voluntário também neste ponto.
Multa de ofício.
Quanto à alegação de aplicação da multa de ofício em observância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o legislador não deu margem de
discricionariedade ou ponderação ao aplicador administrativo da norma. O percentual de 75% de
multa de ofício aplicável na espécie está definido pelo legislador no artigo 44, I, da Lei no
9.430/96.
Trata-se de penalidade objetiva em razão da infração tributária e não cabe,
portanto, a gradação da penalidade por parte da autoridade administrativa, sob pena de
descumprimento da norma legal.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.343 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720524/2010-44

Assim, nego provimento ao recurso voluntário também neste ponto.
Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital